Tribunal: TCU
Processo: 032.379/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Concorrência e Uasg 90027 (Objeto: Contratação de empresa especializada pa ra a construção da obra complementar de estrutu ra de concreto, impermeabilização e drenagem do Bloco C da nova sede do Tribunal Regional Fede ral da 1a Região TRF1, localizada no Lote 3 d a Quadra 5 do Setor de Administração Federal Su l, Brasília/DF, de acordo com as condições e es pecificações constantes do Edital seus Anexos e Apensos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2132/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica 1/2023, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Federal da 1a Região, com valor estimado de R$ 17.815.332,68, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a construção da obra complementar de estrutura de concreto, impermeabilização e drenagem do Bloco C da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1), localizada no Lote 3 da Quadra 5 do Setor de Administração Federal Sul, Brasília/DF, de acordo com as condições e especificações constantes do Edital seus Anexos e Apensos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em i) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; ii) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; iii) comunicar o teor da deliberação ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e ao representante; iv) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 032.379/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Roberto Liporace Nunes da Silva (43665/OAB-DF), representando Concrepoxi Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.